Tribunal: TJDFT
Processo: 0016412-58.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016412-58.2015.8.07.0018 RECORRENTES: PACE MED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP, ELIAS FERNANDO MIZIARA, MARINICE CABRAL MORAES, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, TÚLIO RORIZ FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO PACE MED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL HOSITALAR LTDA, em petição de ID 39962687, noticia a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.199 do STF (ARE 843.989), e requer a adequação do precedente ao caso concreto. Nada a prover quanto ao pedido retro. Embora haja notícia, na consulta de andamento processual no sítio eletrônico da Corte Suprema, de que o mérito do leading case tenha sido apreciado em 18/8/2022, com a publicação da Ata de Julgamento, em 5/9/2022, não houve, ainda, publicidadde do referido acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a publicação do mencionado acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014